Tribunal: TJDFT
Processo: 0005646-64.2015.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005646-64.2015.8.07.0011 RECORRENTE: JUAREZ TAVORA DE SIQUEIRA JÚNIOR RECORRIDOS: HOSPITAL SANTA CATARINA LTDA - EPP, SERVIÇO DE CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO E OBESIDADE - SECADIO, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, FERNANDA CAROLYNE GUIMARAES VIEIRA, FLAVIA CRISTINA DE SA GUIMARAES VIEIRA, NAYARA CRISTINA GUIMARAES VIEIRA, SAMARA OHANNE GUIMARAES VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESPOSA E FILHAS DO PACIENTE. ÓBITO. APELAÇÃO DO CIRURGIÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL ADEQUADA. RESPONSABILIDADES DO CIRURGIÃO E DO HOSPITAL CONFIGURADAS. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. PENSIONAMENTO MENSAL. CUMULAÇÃO DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA COM A PENSÃO EX DELICTO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO DO CIRURGIÃO A 10% DO MONTANTE FIXADO. DESCABIMENTO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO DO CIRURGIÃO A 10% DE SEUS RENDIMENTOS MENSAIS. DESCABIMENTO. DIREITO DA VIÚVA DE ACRESCER O PERCENTUAL DESTINADO ÀS FILHAS, APÓS ATINGIREM 25 ANOS DE IDADE. LIMITAÇÃO A 50%. DESCABIMENTO. TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO. REDUTOR DE 1/3 NA EXPECTATIVA DE VIDA PELA EXISTÊNCIA DE DIVERSAS COMORBIDADES. DESCABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E IMPROVIDAS. 1. Trata-se de ação indenizatória proposta pela esposa e filhas do paciente que veio a óbito após a realização de cirurgia bariátrica em Goiânia e atendimento em hospital de Brasília. A sentença condenou o cirurgião e o hospital em questão ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autora, bem como a pensão mensal de 2/3 da remuneração percebida pelo de cujus ao tempo do óbito, até a data em que as filhas completem 25 anos de idade, devendo ser revertida em favor da viúva após esse marco ou na hipótese de falecimento de tais beneficiárias, sendo o termo inicial a data do evento danoso e o termo final a data em que o falecido alcançaria 70 anos de idade, a ser adimplido em parcela única e com incidência das Súmulas 3 e 54 do STJ. 1.1. Foram interpostas apelações pelo cirurgião e pelo referido Hospital, questionando-se o laudo pericial, bem como as responsabilidades de tais partes, a redução do valor da compensação por danos morais, a cumulação da pensão previdenciária com a pensão civil, a limitação da responsabilidade do cirurgião, a limitação a 50% do direito de acrescer da viúva, a redução do termo final do mencionado pensionamento, a ocorrência de julgamento extra petita e a incidência da Súmula 54/STJ ao caso. 2. Em contrarrazões, as autoras postularam o não conhecimento do recurso do cirurgião por inobservância ao princípio da dialeticidade. As razões recursais abrangem os fundamentos da sentença, o que afasta a suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, já que a parte contrária rebateu, sem dificuldades, os fundamentos do recurso, exercendo amplamente seu direito de defesa. Preliminar rejeitada. 3. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida. Assim, cabe essencialmente ao Magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento. 3.1. No caso em questão, não se vislumbra de que forma a prova testemunhal poderia ser útil ao deslinde da controvérsia, razão pela qual o seu indeferimento não configura cerceamento de defesa, mas, ao contrário, atendimento à exigência de que haja uma prestação jurisdicional célere, respeitando-se a duração razoável do processo e direcionada à economicidade. 4. A prova pericial em geral se mostra indispensável para as hipóteses em que o objeto da demanda exige conhecimento técnico não afeto ao Juiz, como nos casos envolvendo questões médicas. 4.1. Na espécie, o laudo pericial atende aos pressupostos previstos no art. 473 do CPC, não se verificando qualquer desabono no trabalho da experta. 4.2. No caso, a responsabilidade do cirurgião se relaciona ao fato de que, a despeito da prévia condição renal do paciente, o cirurgião prescreveu medicamento anti-inflamatório, o que pode ter desencadeado uma crise renal que agravou o quadro daquele. Além disso, o médico em questão não preencheu o prontuário de forma adequada e legível, deixando de indicar eventuais queixas do paciente, sinais vitais, descrições detalhadas da anamnese e exame físico, que possibilitassem identificar de forma precoce eventuais complicações. 4.3. A responsabilidade do hospital que atendeu o paciente em Brasília, dias após o procedimento cirúrgico, decorre do fato de que, a despeito de suscitar a hipótese diagnóstica de insuficiência renal aguda, deixou de conduzir o caso da forma adequada, necessária a prevenir que o paciente tivesse ainda mais agravado o seu quadro clínico, sendo que, ao ser admitido na UTI, seu quadro já estava tão comprometido que se mostrou impossível sua reversão, resultando em sua morte. 5. O quantum dos prejuízos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e da vítima e a prevenção de comportamentos futuros análogos. O valor pecuniário não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, mas também não pode ser irrisório, para não fomentar comportamentos irresponsáveis (CC, art. 944). 5.1. Verificado que os valores estabelecidos a título de compensação por danos morais se revelam proporcionais e razoáveis às circunstâncias fáticas envolvidas, incabível a sua redução. Precedentes: Acórdão 1895561, 0712657-04.2023.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024 e Acórdão 1823343, 0735852-06.2022.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 20/03/2024. 6. Admite-se a cumulação de benefício previdenciário com pensão decorrente de ilícito civil, porquanto ambos têm origens distintas. Precedentes: Acórdão 1432039, 0725539-46.2019.8.07.0015, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2022, publicado no DJe: 30/06/2022; Acórdão 1130237, 20150111020686APO, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2018, publicado no DJe: 22/10/2018; Acórdão 1028920, 20080110262000APC, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/06/2017, publicado no DJe: 04/07/2017; AgInt no REsp n. 1.943.121/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023 e AgRg no REsp n. 1.453.874/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/11/2014, DJe de 18/11/2014. 6.1. Diante da culpa concorrente do cirurgião e do hospital para o quadro de crise renal gerado no paciente, que resultou na morte deste, não há como se determinar que a condenação daquele se restrinja a 10% (dez por cento) do valor devido às autoras. 6.2. Não há como se acolher o pedido efetuado pelo médico apelante para que o valor da condenação seja limitado a 10% (dez por cento) de seus rendimentos, a uma, porque ele não comprovou o valor de seus rendimentos mensais e, a duas, porque referido réu comprovou que, além da atuação em consultório próprio, também é servidor da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás e professor da Universidade de Goiás. 6.3. Não procede a tese formulada pelo hospital apelante a respeito de, após as filhas atingirem a idade máxima para recebimento da pensão civil, a genitora receber a pensão somente no montante de 50% (cinquenta por cento) da renda do de cujus, porquanto, segundo entendimento jurisprudencial fixado pelo STJ, havia necessidade de se estabelecer um mecanismo que possibilitasse a conservação, no orçamento familiar, do valor da condenação fixada a título de pensão mensal. Precedentes: AgRg no AREsp n. 113.612/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 6/6/2017 e AgRg no REsp n. 998.429/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2012, DJe de 23/3/2012. 6.4. O pedido de redução em 1/3 da expectativa de vida do falecido, diante da existência de diversas comorbidades, para fins de fixação do termo final do pensionamento mensal, além de não encontrar qualquer respaldo legal, também carece de fundamento fático, haja vista que a realização da cirurgia bariátrica visa justamente promover mais qualidade de vida ao paciente, reduzindo ou extirpando o agravamento de demais enfermidades, além de buscar prolongar a expectativa de vida deste. 7. Conforme o princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo, presente nos arts. 2o, 141, 322 e 492, todos do CPC, a sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, não podendo se posicionar além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se alhear (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício. 7.1. No caso em exame, as autoras aventaram a possibilidade de que o valor da condenação fosse adimplido em parcela única, razão pela qual não há falar-se em julgamento extra petita por ter o Juízo de origem determinado tal forma de pagamento. 8. Tendo em vista que o contrato de prestação de serviços médicos fora firmado com o cirurgião e com o hospital pelo ente falecido, a relação de tais prestadores havida com as autoras revela-se de natureza extracontratual, o que atrai a aplicação da Súmula no 54/STJ. Precedentes: Acórdão 1925358, 0710181-59.2019.8.07.0009, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024, Acórdão 1628001, 0709987-15.2021.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJe: 26/10/2022 e Acórdão 1143785, 0721509-78.2017.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2018, publicado no DJe: 17/12/2018. 9. Apelações cíveis CONHECIDAS e IMPROVIDAS. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil; e 5o, inciso LV, da CF, defendendo a nulidade do acórdão vergastado, tendo em vista o indeferimento da produção de prova testemunhal, que acarretou no cerceamento de defesa. Alega desrespeito ao contraditório e ampla defesa. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa ao artigo 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Nas contrarrazões de ID 72790609, a recorrida pede a majoração dos honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003